Tribunal: TJMT
Processo: 1032376-30.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032376-30.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO PILAU - CPF: 086.476.820-68 (APELADO), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), NEI NEVES DA SILVA - CPF: 205.085.908-25 (APELANTE), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), NEI NEVES DA SILVA - CPF: 205.085.908-25 (APELADO), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO PILAU - CPF: 086.476.820-68 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE NEI NEVES DA SILVA E PROVEU O RECURSO ADESIVO DE SERGIO HENRIQUE GUARESCHI E CALIL MARQUES FAISSAL.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Contrato De Compra E Venda De Safra Futura. Aleatoriedade.
Recurso Principal Parcialmente Provido
.
Apelo Adesivo Provido
.

I. Caso em exame

1. Três ações de obrigação de fazer cumuladas com cobrança propostas por vendedor em razão de inadimplemento de contratos de compra e venda de safra futura de milho (Safra 2023), firmados em 09/08/2022.

2. Comprador recusou indicar local de entrega e alegou desinteresse na continuidade dos contratos.

3. Sentença de procedência dos pedidos principais e improcedência dos pedidos reconvencionais de resolução contratual.

II. Questão em discussão

4. A questão controvertida consiste em determinar: (i) se há validade e exigibilidade dos contratos de compra e venda de safra futura; (ii) se o embargo ambiental e a queda de preços justificam revisão ou resolução contratual com base na teoria da imprevisão, (iii) limitação das
astreintes
; (iv) se houve resistência à Reconvenção a justificar a fixação de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

5. Contratos válidos e perfeitos, com elementos essenciais do art. 482 do CC, não exigem formalidade adicional.

6. Inaplicável a teoria da imprevisão e a alegação de força maior em contratos aleatórios de
commodities
agrícolas, cujo risco de oscilação de preço é inerente à atividade.

7. Embargo ambiental não configura caso fortuito ou força maior, por decorrer de falta de licenciamento exigido previamente.

8. É possível a limitação do valor da multa para evitar enriquecimento sem causa.

9. É direito do advogado da parte vencedora os honorários sucumbenciais em Reconvenção quanto comprovado o efetivo exercício de defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do comprador provido em parte, para limitar o valor máximo da multa.

9. Recurso adesivo provido para fixar honorários sucumbenciais autônomos nas reconvenções improcedentes.

Tese de julgamento: "
A queda de preços e embargo ambiental posterior à contratação não justificam a resolução ou revisão de contrato aleatório de compra e venda de safra futura
”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 393, 421-A, 478 e 482; CPC, arts. 55 e 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1029700-21.2023.8.11.0000; TJ-GO, AC 0368083-25.2016.8.09.0093.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1016765-37.2023.8.11.0003

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1032376-30.2023.8.11.0003

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1022546-40.2023.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Nei Neves da Silva
e de Recurso Adesivo interposto pelos advogados
Sérgio Henrique Guareschi
e
Calil Marques Faissal
em virtude da sentença única proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados nas 03 (três) Ações de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizadas por
Flávio Augusto Pilau
em desfavor do Apelante.

Em sentença única, a Juíza de primeiro grau reconheceu a validade dos 03 (três) Contratos de Compra e Venda Futura de Milho, firmados em 09/08/2022, sendo 10.000 (dez mil) sacas por contrato, totalizando 30.000 (trinta mil) sacas, com preço prefixado e entrega escalonada.

Rejeitou as teses da defesa (teoria da imprevisão, força maior, arrependimento e onerosidade excessiva) e obrigou o Apelante (comprador) a indicar local para entrega, mediante pagamento do preço combinado.

Compeliu o Apelante a ressarcir as despesas com armazenamento forçado, correspondente a R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) por tonelada/mês, além de custo com deterioração (quebra técnica), equivalente a 0,15% ao mês calculados sobre 10.000 (dez mil quilos) por processo, após o encerramento do prazo de recebimento previsto em cada contrato, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por outro lado, julgou improcedentes os pedidos Reconvencionais formulados pelo Apelante.

Ao final, compeliu o Apelante a arcar custas e honorários advocatícios, estes correspondentes a 10% (dez por cento) da soma do valor atribuído às causas, já incluídos os honorários referentes ao pedido reconvencional.

Inconformado, o Apelante recorreu. Questionou a natureza dos contratos, sob a tese de que são instrumentos preliminares.

Asseverou que não há prova do armazenamento do produto, muito menos da quebra técnica, por ausência de prova da existência física do milho, sobretudo porque o laudo simplificado não supre a prova capaz de sustentar édito condenatório.

Defendeu a aplicação da teoria da imprevisão, consistente no embargo ambiental sobre a Fazenda Talismã, onde realizaria a atividade pecuária e receberia os grãos.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, o acolhimento da Reconvenção ou, ao menos, a exclusão da condenação por armazenagem, multa e quebra técnica.

Em pedido alternativo, pugnou pela redução do valor da multa diária ou a sua limitação em valor máximo.

Já no apelo adesivo apresentado pelos advogados da parte vencedora (Apelado), a pretensão é fixar honorários advocatícios sucumbenciais relacionados às Reconvenções manejadas pela parte vencida, fundamentado na autonomia da reconvenção.

Pugnaram, ao final, para que os honorários sejam arbitrados entre 10% e 20% calculadossobre o valor atualizado da causa de cada Reconvenção (R$ 710.000,00).

As contrarrazões estão anexadas nos respectivos processos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Flávio Augusto Pilau
propôs 03 (três) Ações de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança em desfavor de
Nei Neves da Silva
, fundamentadas em três Contratos de Compra e Venda de safra futura de milho (Safra 2023), datados de 09/08/2022, por intermédio da corretora Aduana – Soluções Comerciais e Serviços.

·

A primeira ação foi distribuída em
03/07/2023
: 1016765-37.2023.8.11.0003, e versa sobre o
Contrato n. 15.587
.

·

A segunda foi ajuizada em
02/08/2023
: 1022546-40.2023.8.11.0003 e trata do
Contrato n. 15.588
.

·

A terceira foi protocolizada em
29/09/2023
: 1032376-30.2023.8.11.0003 e concerne ao
Contrato n. 15.589
.

Em cada uma das avenças, o vendedor
Flávio Augusto Pilau
se comprometeu entregar 10.000 (dez mil) sacas de 60 quilos de milho, ao preço prefixado de R$ 71,00 (setenta e um reais) a saca, totalizando R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais) por contrato, com entrega prevista entre 1o/06/2023 e 30/07/2023.

Ao comprador (Apelante) coube indicar o local de recebimento e efetuar o pagamento até 30/07/2023.

Ao total, cabia ao Apelante (comprador) receber 30.000 (trinta mil) sacas de 60 quilos de milho e pagar o preço combinado, conforme as entregas realizadas.

A despeito de o produto ter sido disponibilizado para entrega, o comprador se esquivou na indicação do local e, em sede de contranotificação, disse ao vendedor que não teria mais interesse na continuidade do contrato, alegando “mudança do mercado agropecuário” e embargo ambiental em sua propriedade (Fazenda Talismã).

Inconformado, o vendedor asseverou que promoveu o plantio da lavoura em razão das compras futuras, com insumos e custos próprios, e que não possui local para armazenamento do milho, que é bem fungível e deteriorável.

Em vista disso, requereu que o comprador fosse compelido a indicar o local de recebimento na Fazenda Talismã, apresentar cronograma para entrega das sacas de milho e efetuar o pagamento do preço de cada contrato (R$ 710.000,00), acrescido dos consectários legais desde 30/07/2023, sob pena de multa diária.

Requereu, ainda, que o comprador fosse compelido a reembolsar as despesas com armazenamento, correspondente a R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) por tonelada/mês), além de quebra técnica de 0,15% ao mês, caso não recebesse o produto até 30/07/2023.

Considerando que a três demandas têm as mesmas partes, causa de pedir e pedido, por coerência decisória e segurança jurídica, procedeu-se à reunião para julgamento conjunto (art. 55, CPC).

A tutela de urgência foi deferida em todos os processos.

Na defesa, o comprador Apelante sustentou a teoria da força maior e a impossibilidade superveniente do cumprimento da obrigação contratual, com fundamento no art. 393 do Código Civil.

Afirmou que a SEMA/MT embargou a Fazenda Talismã, o que inviabilizou a atividade agropecuária e o recebimento do milho. Para comprovar, juntou o Auto de Inspeção e o Termo de Embargos/Interdição.

Sobre tal fato, pugnou pela aplicação da teoria da imprevisão e da função social do contrato. Disse que os contratos perderam sua função econômica por fatores imprevisíveis (interdição e queda abrupta nos preços do milho). Isso sem falar que a obrigação teria se tornado excessivamente onerosa, visto que a saca do milho sofreu queda de R$ 71,00 (setenta e um reais) para R$ 38,12 (trinta e oito reais e doze centavos) por saca.

Argumentou que houve tentativa de solução extrajudicial e oferta de indenização, bem como autorização informal para revender os grãos a terceiros, mas o vendedor se mostrou inflexível.

Suscitou ausência de cláusula de irrevogabilidade/irretratabilidade no contrato, o que, na sua visão, permite o distrato por arrependimento.

A defesa também alegou ausência de prova da existência dos grãos, sustentando que o vendedor apresentou apenas laudo de amostra. Forte nesses argumentos, pediu a improcedência dos pedidos iniciais.

Em pedido alternativo, pugnou pela revisão dos valores contratuais nos termos do art. 317 do CC, com base no preço atual do milho conforme IMEA, e a limitação da multa ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 537, § 1o, I do CPC.

O Apelante (comprador) apresentou
RECONVENÇÃO
apenas nos Processos n. 1022546-40.8.11.0003 e 1032376-30.8.11.0003.

Em resumo, pediu o reconhecimento judicial do direito de arrependimento com a extinção dos Contratos no 15.588 e no 15.589, diante da ausência de cláusulas impeditivas e cláusula penal.

A pretensão foi embasada nos princípios contratuais da boa-fé, equilíbrio econômico e função social, além de precedentes jurisprudenciais sobre a possibilidade de resolução mesmo sem cláusula de irrevogabilidade.

Realizou-se audiência de instrução, em que foram ouvidos um informante e duas testemunhas.

Encerrada a instrução, a Juíza prolatou
sentença única
para as três ações.

Reconheceu a validade dos contratos, por atenderem aos requisitos do art. 104 do Código Civil — agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, e forma não vedada por lei. Destacou que, ainda que firmados de forma informal ou por intermédio de corretora (Aduana Soluções Ltda.), os contratos foram devidamente comprovados por documentos e depoimentos colhidos em audiência, mediante prova emprestada.

Pontuou que a informalidade não invalida as avenças, pois a legislação não exige forma solene para a compra e venda de produtos agrícolas entre particulares, e que a aceitação das condições foi clara, com destaque para os termos pactuados quanto a quantidade, preço e prazo.

Fundamentou que não foram identificados vícios de consentimento, simulação ou nulidades, tampouco dolo ou coação, e que o comportamento do réu revelou aceitação inequívoca das condições contratuais, com posterior tentativa de renegociação (frustrada), o que apenas reforça a existência da avença.

Repeliu a teoria da imprevisão (arts. 317 e 478, CC). Esclareceu que os contratos de compra e venda de safra futura são aleatórios por natureza, cujos riscos de flutuação de mercado concernem à atividade agrícola.

Destacou que a fiscalização ambiental e a queda no preço da arroba do boi são eventos previsíveis e, por isso, configura fortuito interno, não justificando a resolução ou revisão contratual.

De conseguinte, manteve hígido os 03 (três) contratos. Compeliu o Apelante a indicar local para o recebimento das sacas de milho, com cronograma de entrega, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) - entrega escalonada, para evitar enriquecimento sem causa.

Condenou, ainda, ao pagamento do valor ajustado nos contratos, com correção monetária desde o vencimento (30/07/2023) e juros de mora desde a citação, a serem pagos após emissão das notas fiscais.

Impôs o ressarcimento dos custos com armazenamento (R$ 7,50/tonelada/mês) e quebra técnica (0,15% ao mês), a serem apurados em liquidação de sentença.

Quanto ao pedido Reconvencional (resolução contratual), obtemperou que o Apelante invocou diferentes teses nos três processos (direito de arrependimento, contrato preliminar, entre outros) e todos infundados. Ao final, julgou improcedente o pedido.

Fixou um único ônus sucumbencial para a ação principal e a reconvenção. Condenou o Apelante arcar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% da soma do valor atribuído às causas principais.

-
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR NEI NEVES DA SILVA

No apelo principal, o comprador busca a reforma integral da sentença. Alegou, em linhas gerais, os mesmos fundamentos vertidos na defesa e Reconvenção. Em vista disso, passo a enfrentá-los por tópicos.

-
Natureza dos instrumentos contratuais
. O Apelante sustenta que os documentos tidos como “contratos” são, em verdade, instrumentos preliminares, destituídos de cláusulas típicas de contrato de compra e venda com força executiva (como cláusula penal, garantias, irretratabilidade, irrevogabilidade, dentre outras).

Alega que não houve “fechamento” definitivo da negociação, fato ratificado por testemunha do próprio Apelado.

Sem embargo às ilações, os Contratos de Compra e Venda no 15.587, no 15.588 e no 15.589, firmados em 09 de agosto de 2022, contêm os elementos essenciais previstos no art. 482 do Código Civil, pois há coisa determinada (milho), preço fixo (R$ 71,00/saca) e data de entrega/pagamento estabelecida.

Trata-se, portanto, de contratos de compra e venda de coisa futura, aperfeiçoados e obrigatórios.

Nos termos da doutrina de Fábio Ulhoa Coelho, "
o contrato de compra e venda de coisa futura gera, desde a celebração, obrigações recíprocas para as partes. A produção do bem não constitui condição suspensiva, mas evento esperado para cumprimento do contrato
" (Curso de Direito Civil, vol. 3, Contratos). Isso significa que a ausência de cláusulas penais, de irrevogabilidade ou formalismos não desnatura a sua executividade.

A alegação de que se trata de mero "instrumento preliminar" não encontra respaldo na prova testemunhal nem documental.

Ao contrário, foi demonstrado que os pactos foram aceitos expressamente, com previsão de quantidade, prazo, preço e local de entrega, tendo inclusive sido intermediados por corretora reconhecida no setor (Aduana Soluções Comerciais e Serviços).

A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer força executiva a contratos de compra e venda futura de grãos, ainda que não constem cláusulas de irrevogabilidade, penalidades, ou mesmo assinatura de testemunhas.

Abaixo trago jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ASSINADO PELO VENDEDOR, COMPRADOR E UMA TESTEMUNHA VÁLIDA – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência da assinatura de duas testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura do devedor que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado, tampouco alegou vício de consentimento na sua formalização
. (
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029700-21.2023.8.11.0000
, Relatora: Maria Helena Gargaglione Póvoas, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024).

-
Aplicação da Teoria da Imprevisão e Onerosidade Excessiva
. Afirmou que a impossibilidade de cumprimento da obrigação decorreu de embargo ambiental inesperado imposto pela SEMA/MT sobre a Fazenda Talismã, onde se realizaria a atividade pecuária e o recebimento dos grãos.

Defendeu que tal fato configura caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, apto a ensejar revisão contratual ou mesmo resolução.

A tese de que a queda do preço da arroba do boi e do milho constituiria fato imprevisível não merece acolhida.

Como se sabe, contratos comutativos podem ser excepcionalmente revisados se preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 478 do CC: (i) fato extraordinário e imprevisível; (ii) ônus excessivo para uma das partes e (iii) vantagem extrema para a outra.

Com efeito, o contrato analisado é aleatório, típico das operações de mercado agrícola futuro, onde o risco de oscilação de preço faz parte da própria essência negocial.

Conforme leciona Carlos Roberto Gonçalves, "
em contratos de natureza aleatória, a imprevisibilidade não afasta a obrigação, pois o risco é da natureza do negócio
" (Direito Civil Brasileiro, vol. 3, Contratos, 2021).

Ademais, a jurisprudência repele sistematicamente a aplicação da teoria da imprevisão nesses casos, conforme se vê no exemplo abaixo:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA (MILHO). NATUREZA ALEATÓRIA. NATUREZA ALEATÓRIA. INADIMPLEMENTO TOTAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL MANTIDA.

1. Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio, não sendo considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da Teoria da Imprevisão.

2. Não se pode fundamentar que o descumprimento do ajuste se deu por ausência de culpa do vendedor (réu/2oapelante), com base na teoria da imprevisão, haja vista que o contrato de compra e venda de grãos, de safra futura, é aleatório.

3. Tendo sido pré-fixada cláusula penal por inadimplência em contrato de compra e venda de grãos (milho), devidamente assinado, é perfeitamente legal sua cobrança da parte que deixa de cumpri-lo, razão pela qual o primeiro recurso de apelação merece ser provido. 1a APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 2a APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
. (
TJ-GO 0368083-25.2016.8.09.0093
, Relator.: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2024)

-
Embargo Ambiental como Força Maior
:

O Apelante, também, invoca embargo ambiental como caso fortuito ou força maior (art. 393 do CC).

Verifica-se que a interdição ocorreu após a assinatura do contrato e próximo do prazo de cumprimento, sem demonstração de imprevisibilidade ou inevitabilidade.

Não bastasse isso, a atividade de confinamento (pecuária) já exige licenciamento há anos, de maneira que o embargo decorre de possível desídia administrativa, e não evento externo irresistível.

O Professor e Juiz Pablo Stolze Gagliano traz conceito jurídico claro sobre o tema, ao lecionar que “
o fortuito ou força maior somente exime o devedor se o fato for totalmente estranho à sua esfera de controle e imprevisível no momento da celebração do contrato, o que não se aplica à inércia regulatória do agente econômico
” (Novo Curso de Direito Civil, vol. 2).

Portanto, não há como acolher a excludente de obrigação.

-
Inexistência de Armazenamento e Enriquecimento sem Causa
:

O Apelante não se conforma com sua condenação ao pagamento de valores relativos à armazenagem e quebra técnica.

Asseverou que não há prova concreta que as 30.000 (trinta mil) sacas de milho estejam armazenadas ou sequer existam. Contudo, tal qual concluiu a Juíza de origem, a existência dos grãos está evidenciada nas provas documentais, corroborada por depoimentos de testemunhas e, em especial o comportamento processual do próprio Apelante, que não nega a produção, apenas se recusa a recebê-la.

Além disso, os valores devidos a título de armazenamento e deterioração foram postergados para a fase de liquidação, e somente serão exigíveis mediante cálculo judicial e comprovação posterior.

Trata-se, portanto, de decisão condicionada à efetiva demonstração do prejuízo, o que significa que não há falar em enriquecimento sem causa.

-

Reconvenção e Pretensão de Rescisão Contratual:

Sem mais delongas, a reconvenção foi corretamente julgada improcedente.

A manifestação de arrependimento do comprador, quando já cumprida a prestação pelo vendedor (produção e disponibilização da coisa), não encontra amparo legal, pois esvaziaria o sentido vinculante do contrato.

Consoante dispõe o art. 421-A, §1o, do CC, "
nos contratos empresariais, presume-se paridade e simetria entre os agentes, salvo comprovado abuso de poder econômico
". Nenhum abuso foi demonstrado nos autos.

Logo, não há retoques a serem feitos na sentença quanto à procedência dos pedidos principais – obrigação de receber e pagamento do preço correspondente, mediante os consectários legais, além de apuração em liquidação de sentença de eventual despesa com armazenagem e quebra técnica – e quanto à improcedência dos pedidos formulados na Reconvenção.

-

Limitação do Valor da Multa Diária
:

Alternativamente, o Apelante pediu para limitar o valor da multa diária prevista para o caso de descumprimento a obrigação imposta.

Tal pretensão merece prosperar.

Com efeito, a
astreinte
deve ser proporcional, e não pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada pelo seu recebimento.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade, podendo ser adotado como referência o montante da obrigação principal. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ - AgInt no AREsp: 1638130 SP 2019/0371141-0
, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021).

Assim sendo, sem delongas, mantenho a multa processual de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia para o caso de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Feitos esses esclarecimentos,
dou parcial provimento ao apelo principal
, apenas para limitar a multa processual em R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

-
RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELOS ADVOGADOS SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI E CALIL MARQUES FAISSAL.

Conforme exposto, os contratos foram judicializados em três ações de obrigação de fazer cumuladas com cobrança, com julgamento conjunto, que resultou na procedência dos pedidos principais e improcedência dos pedidos reconvencionais. Isto é, o Apelante foi vencido tanto na lide principal, quanto na acessória.

Ao fixar os honorários sucumbenciais, a Juíza sentenciante fixou em 10% da soma dos valores das três causas principais, incluindo nesse percentual os pedidos reconvencionais.

Inconformados, os advogados da parte vencedora postulam a fixação da verba honorária de forma autônoma, em cada reconvenção, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Nas contrarrazões, a parte vencida sustentou que houve revelia nas Reconvenções, por falta de resposta. Defendeu que a falta de resistência inviabiliza o arbitramento de honorários, pois não houve efetiva contraposição processual, tampouco atividade advocatícia a ser remunerada.

Da análise dos Processos n. 1022546-40 e 1032376-30, nota-se que, ao contrário do alegado pelo Reconvinte (comprador), o Reconvindo (vendedor) apresentou defesa, em manifestação apartada: ID 266047353 (Processos n. 1022546-40) e ID 26050272 (Processo n. 1032376-30), incluindo impugnação à sua admissibilidade e alegação de falta de recolhimento de custas, circunstância que evidência, de forma inequívoca, resistência processual ao pedido reconvencional.

Com efeito, embora não tenha havido apresentação de “contestação” nos moldes estritos, houve atuação processual relevante da parte autora e de seus procuradores, que impugnaram a admissibilidade da reconvenção, suscitaram nulidade e resistiram aos pedidos formulados.

A verba honorária sucumbencial, de natureza alimentar, é devida sempre que configurada a atuação efetiva do causídico, independentemente do grau de complexidade do trabalho.

Em outros termos, a atuação processual, ainda que restrita à impugnação da admissibilidade da reconvenção ou réplica sucinta, caracteriza resistência processual suficiente a ensejar a condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da reconvenção.

Assim sendo, diante da improcedência dos pedidos reconvencionais e da efetiva atuação dos patronos, considero devida a fixação autônoma de honorários sucumbenciais à razão de 10% da soma dos valores das Reconvenções, nos termos do art. 85, § 1o e § 2o, do CPC.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento ao apelo adesivo.
Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da improcedência da Reconvenção, em 10% da soma dos valores da causa dois processos em que houve Reconvenção (no 1022546-40.2023.8.11.0003 e no 1032376-30.2023.8.11.0003).

Em
resumo
,
dou parcial provimento
ao apelo interposto por
Nei Neves da Silva
. De conseguinte, acolho o pedido alternativo e limito o valor da multa processual a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Dou provimento
ao apelo adesivo interposto pelos advogados
Sérgio Henrique Guareschi
e
Calil Marques Faissal
. Fixo honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da improcedência da Reconvenção, em 10% da soma dos valores da causa god dois processos em que houve Reconvenção (no 1022546-40.2023.8.11.0003 e no 1032376-30.2023.8.11.0003).

Deixo de fixar honorários recursais porque não tem lugar em recursos providos em parte, tampouco em recurso provido no qual não houve condenação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025